Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702722-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RODRIGO FERREIRA DA PAIXAO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por RODRIGO FERREIRA DA PAIXÃO, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, em razão de condenação nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por duas vezes, e do artigo 330, caput, do Código Penal (desobediência), à pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 46 (quarenta e seis) dias-multa, nos autos da ação penal no 0709556-72.2021.8.07.0003, que tramitou na 3a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF. De acordo com o artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal e artigo 244 do RITJDFT, a revisão criminal deve ser instruída com a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória e demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. No caso, o pedido revisional não se encontra instruído. Destarte, ainda que seja possível compreender a postulação do requerente, o exame depende da análise dos documentos que comprovam o pleito revisional referente à ação penal na qual ele foi condenado. Nesses termos, intime-se a advogada do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte cópias dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em Juízo, da sentença, do acórdão, da certidão de trânsito em julgado, bem como dos demais documentos que achar necessário relativos ao processo no 0709556-72.2021.8.07.0003, sob pena de indeferimento da inicial. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o, do Código de Processo Penal. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator